Tribunal: TJBA
Processo: 8091092-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091092-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JULIANA PAULA DE JESUS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICE DA ANS. TEMA 1016/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE DA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de reajuste aplicado em plano de saúde coletivo, determinando a aplicação dos índices da ANS e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste no exame da alegação de omissões no acórdão embargado quanto: (i) à impossibilidade de vinculação dos reajustes aos índices da ANS para planos coletivos; (ii) à aplicação do Tema 1016/STJ; e (iii) aos requisitos para devolução em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inexiste omissão no acórdão que expressamente reconheceu a maior liberdade contratual dos planos coletivos, mas constatou que a operadora não demonstrou critérios técnicos que justificassem o reajuste aplicado, não se desincumbindo do ônus de comprovar a razoabilidade do aumento.

4 - A determinação de aplicação dos índices da ANS decorre da ausência de parâmetros claros que pudessem fundamentar um reajuste alternativo, representando medida necessária para restaurar o equilíbrio contratual diante da abusividade verificada.

5 - Não há violação ao Tema 1016/STJ, pois o acórdão reconheceu a abusividade justamente pela falta de comprovação da idoneidade dos cálculos atuariais pela operadora, não havendo elementos probatórios suficientes para afastar a aplicação dos índices da ANS como parâmetro razoável.

6 - Quanto à devolução em dobro, o acórdão fundamentou adequadamente a decisão no entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no AREsp 676.608/RS, segundo o qual a restituição em dobro independe da comprovação de dolo ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8091092-36.2022.8.05.0001, em que figura como embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como embargada JULIANA PAULA DE JESUS RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça